Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS.
1. Agravo Interno. Não conhecido. Inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática agravada. Arts. 932, III (última parte) e 1.021, § 1o, ambos do CPC.
2.No caso em apreço, como bem ressaltou a Fazenda Pública, foi apresentada a impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, o qual acabou sendo reconhecido, em razão de incorreção na aplicação do índice de correção monetária.
3.Constatado o erro após a provocação a Fazenda e determinada a redução do valor da dívida por conta de um dos fundamentos ventilados na impugnação, mostram-se devidos os honorários sobre o proveito econômico obtido pelo devedor.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.